Tribunal: TJDFT
Processo: 0726023-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726023-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Na petição de ID no 39273589, o recorrente PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA, em atenção à certidão de ID no 39203161, requer seja reconsiderada a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, porquanto, no momento da interposição do recurso especial, foi juntado em duplicidade, por equívoco, apenas a GRU, olvidando-se da apresentação do comprovante de pagamento, que ora junta aos autos. Salienta, inclusive, que o pagamento da guia foi efetivado antes da interposição do recurso constitucional. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. NÃO JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. 1. A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Precedentes. 2. Hipótese em que o recurso especial foi protocolado, na origem, sem a devida comprovação do pagamento das custas inerentes ao recurso especial, tendo sido apresentadas, tão somente, as guias de recolhimento. 3.Uma vez intimada a sanar tal irregularidade, com a determinação de recolhimento em dobro do do preparo, a parte ora insurgente o fez de forma simples. 4. Inarredável a incidência do óbice da Súmula 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". (...) (AgInt no REsp n. 1.974.394/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/5/2022.) (Grifos nossos) Dessa forma, tendo em vista que a regularidade do preparo recursal deve ser demonstrada no momento da interposição do recurso, indefiro o requerimento formulado, sendo escorreita a determinação de recolhimento do preparo em dobro (ID no 39203161). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007